Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702535-05.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO ALVES DA SILVA DESPACHO Em respeito ao contraditório, dê-se vista as partes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca do levantamento de causa de suspensão em razão de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, o qual deliberou no tema 1009, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Intime-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora